Tribunal: TJBA
Processo: 8002975-75.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002975-75.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: DESIN FASCINA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por banco contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de contrato, determinou a devolução em dobro dos valores descontados da autora e fixou indenização por danos morais. Alega omissão quanto ao pedido de compensação entre valores creditados na conta da parte autora e os valores da condenação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de compensação formulado na apelação, nos termos do art. 368, do Código Civil, diante da inexistência do contrato reconhecida na sentença.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado efetivamente não analisou o pedido de compensação entre os valores depositados na conta da autora e os valores a serem restituídos.
4. A compensação está prevista no art. 368, do Código Civil e havia sido expressamente requerida na apelação.
5. O vício de omissão impõe a integração do acórdão, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, apenas para esclarecer que a compensação poderá ser examinada na fase de cumprimento de sentença, nos termos legais e conforme os comandos da sentença de origem.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "A omissão quanto ao pedido de compensação entre valores creditados e valores a restituir deve ser suprida nos embargos de declaração, sem alteração do resultado, esclarecendo-se que a compensação poderá ser examinada na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 368 e 182.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002975-75.2024.8.05.0138
, em que figuram como embargante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como embargada
DESIN FASCINA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator